Tribunal: TJSP
Processo: 2180792-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Decisão que afastou a arguição de intempestividade. Inconformismo do embargado, insistindo na tese por ele deduzida. Desacolhimento. A ausência de manifestação sobre a alegação de fraude à execução no prazo previsto pelo art. 792, § 4o do CPC, não impede a oposição dos embargos de terceiro com fundamentação no art. 675, 'caput', do CPC. Os embargos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Decisão que afastou a arguição de intempestividade. Inconformismo do embargado, insistindo na tese por ele deduzida. Desacolhimento. A ausência de manifestação sobre a alegação de fraude à execução no prazo previsto pelo art. 792, § 4o do CPC, não impede a oposição dos embargos de terceiro com fundamentação no art. 675, 'caput', do CPC. Os embargos de terceiro com finalidade repressiva podem ser opostos a qualquer tempo, desde que, no processo de conhecimento, antes do trânsito em julgado da sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até cinco dias depois da adjudicação, alienação ou arrematação do bem, mas antes da assinatura da respectiva carta. Exegese do art. 675, 'caput', do CPC. Inocorrência de preclusão. Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.